Tribunal: STF
Processo: AI 136143
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-08-13
Data de publicação: 1991-08-13

Ementa:
Agravo regimental contra decisão do relator,  em  agravo  de
instrumento,  que  determina  a  subida  de  recurso   extraordinário
denegado ao Tribunal de origem.
         - Contra decisão dessa natureza não cabe agravo  regimental,
em face do disposto nos artigos 305  e  317,  "caput",  do  Regimento
Interno desta Corte, os quais continuam em vigor.
         Agravo regimental não conhecido.